Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-32.2015.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo ao fornecimento de "ARISTAB (Aripiprazol) 30mg", com o fito de viabilizar o tratamento de "ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA" (CID 10 F20.1), de que é portador, segundo a posologia constante em relatório médico

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo ao fornecimento de "ARISTAB (Aripiprazol) 30mg", com o fito de viabilizar o tratamento de "ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA" (CID 10 F20.1), de que é portador, segundo a posologia constante em relatório médico – admissibilidade - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS – sentença concessiva da ordem de segurança mantida, em reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CRISTIANE DEPIATTI BEDENDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
2
4a CÂMARA
REEXAME NECESSÁRIO N° 1005980-32.2015.8.26.0309
IMPETRANTE: CRISTIANE DEPIATTI BEDENDO
IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PRAIA
GRANDE
VOTO N° 17.599
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
À
SAÚDE
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Pretensão
mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de
seu suposto direito líquido e certo ao fornecimento de
“ARISTAB (Aripiprazol) 30mg”, com o fito de viabilizar o
tratamento de “ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA” (CID
10 F20.1), de que é portador, segundo a posologia
constante em relatório médico admissibilidade - direito
constitucional à saúde dever do Poder Público de fornecer
o tratamento médico adequado àqueles que necessitam e se
encontram em situação de vulnerabilidade econômica
princípio da reserva do possível inoponível com relação ao
direito à vida e à saúde inteligência do art. 196 da CF/88
e legislação atinente ao SUS preenchimento, ademais, dos
requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não
incluídos nos protocolos clínicos do SUS
sentença
concessiva da ordem de segurança mantida, em reexame
necessário.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos do mandado
de segurança impetrado por CRISTIANE DEPIATTI BEDENDO
contra ato dito coator do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
3
DE SÃO PAULO, concedeu a ordem de segurança pretendida
no writ, sob o fundamento de ter, a impetrante,
demonstrado a necessidade de tratamento por meio do
fármaco
vindicado
na
inicial,
bem
como
sua
vulnerabilidade econômica para adquiri-lo por conta
própria, cabendo, por conseguinte, à Administração
Pública o fornecimento de “ARISTAB (Aripiprazol) 30mg”,
destinado
à
terapia
adequada
de
“ESQUIZOFRENIA
HEBEFRÊNICA” (CID 10 F20.1), da qual é portadora, de
acordo com a posologia e critérios indicados em
relatório médico, consoante r. sentença de e-fls. 61/64,
cujo relatório se adota.
Decorrido
o
prazo
para
eventual
interposição de recurso pelas partes (e-fl. 82), subiram
os autos, em reexame necessário, nos termos do art. 14,
§1o, da LF no 12.016/2009.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que concedeu a ordem de
segurança pretendida no writ, sob o fundamento de ter, a
impetrante, demonstrado a necessidade de tratamento por
meio do fármaco vindicado na inicial, bem como sua
vulnerabilidade econômica para adquiri-lo por conta
própria, cabendo, por conseguinte, à Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
4
Pública o fornecimento de “ARISTAB (Aripiprazol) 30mg”,
destinado
à
terapia
adequada
de
“ESQUIZOFRENIA
HEBEFRÊNICA” (CID 10 F20.1), da qual é portadora, de
acordo com a posologia e critérios indicados em
relatório médico.
O caso é de ratificação dos termos do
decisum de primeiro grau.
In
casu,
o
direito
perquirido
pela
impetrante decorre do disposto no art. 196, da Carta
Magna, que reconhece a saúde como “direito de todos e
dever do Estado”, devendo a Administração Pública garanti-
la de forma efetiva, não só “mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos”, como também que proporcionem o “acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.
Nesse
contexto,
o
direito
à
saúde
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta
tão claramente unidos o interesse individual
e o interesse social, como o da saúde, ou
seja, do bem-estar físico que provém da
perfeita harmonia de todos os elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
5
constituem o seu organismo e de seu perfeito
funcionamento. Para o indivíduo saúde é
pressuposto e condição indispensável de toda
atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de
doença não só constitui a negação de todos
estes bens, como também representa perigo,
mais
ou
menos
próximo,
para
a
própria
existência do indivíduo e, nos casos mais
graves, a causa determinante da morte. Para o
corpo social a saúde de seus componentes é
condição indispensável de sua conservação, da
defesa interna e externa, do bem-estar geral,
de
todo
progresso
material,
moral
e
político”1.
Destarte, os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação
da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob
a redoma da responsabilidade solidária prevista no art.
196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos
a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre
estes
se
incluindo
a
obrigação
de
fornecer
medicamentos/insumos indispensáveis à sobrevivência dos
cidadãos expostos à situação de vulnerabilidade.
O argumento fincado na necessidade de
padronização
de
remédios/insumos
e
o
respectivo
fornecimento generalizado pelo SUS
além de outros
meios de acesso (Enunciados nos 4, 12 e 14, da I Jornada
de Direito à Saúde) - são procedimentos de ordem
administrativa que, embora tenham pertinência com o
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V.
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
6
resultado efetivo no atendimento da população em geral,
não
elidem
o
caso
concreto,
sendo
especialmente
particulares as suas circunstâncias.
Ato
contínuo,
se
para
obter
o
remédio/insumo que alega ser indispensável, a parte,
ressaltando-se que suas posses não permitiram arcar com
os respectivos custos, teve que se socorrer ao
Judiciário, tem-se que a possibilidade é ínsita ao
contexto previsto no art. 5o da CF/88, explicito no
inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências
de garantia da paz social. É precisamente por causa da
independência e harmonia entre os Poderes, previstas no
art. 2o da Constituição Federal, que, estando o
Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores de
natureza pétrea, indeclináveis da plena cidadania, não
tem
sentido
alegar
intromissão
ao
perímetro
de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo
para proteger o Executivo que também está submetido à
mesma Lei.
Não se olvide que, tratando-se de saúde
pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a
hipótese examinada não enseja extensão do deferimento
para terceiros, nada impede a Administração de, pelos
meios
adequados,
demonstrar
eventual
descompasso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
7
diagnóstico ou artifícios outros, enfim, o mau uso do
processo e consequente ofensa à boa-fé, tomando então as
medidas processuais cabíveis, a teor do art. 40, do
Código de Processo Penal.
Ressalve-se, ainda, que a questão atinente à impossibilidade de meios (reserva do possível), ou seja, de recursos para custeio do
tratamento médico só poderia ser conhecida diante da
inexistência absoluta deles, que não é o caso dos autos,
não havendo nenhuma alegação e muito menos demonstração
para justificar essa hipótese.
Não se olvida que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 1.036 do CPC/2015
Tema no 106), definiu os
requisitos cumulativos a serem observados para os casos
em que se pretende o fornecimento de fármaco não
inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS
(STJ, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
25.04.2018):
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
8
Na oportunidade, a própria Corte Superior
modulou os efeitos da decisão para determinar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
E, na hipótese sub examine, em que pese a
ação ter sido distribuída ainda no ano de 2015, certo é
que as receitas elaboradas por profissional psiquiatra
(e-fl. 16), mostra-se suficiente para a comprovação da
necessidade de tratamento médico em favor da paciente,
portadora de “ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA” (CID 10 F20.1),
a partir do uso contínuo de “ARISTAB (Aripiprazol)
30mg”, considerado indispensável para a sua adequada
terapêutica.
Da mesma forma, restou evidenciada a
vulnerabilidade econômica da beneficiária frente ao
custo do fármaco de que necessita, observando-se ser
pessoa qualificada como “do lar” e agraciada nos autos
com o beneplácito da gratuidade judiciária (e-fl. 35).
No sentido aqui adotado, confira-se o
entendimento desta Corte Estadual de Justiça em casos
análogos:
“APELAÇÃO - Obrigação de Fazer - Pessoa
hipossuficiente e portadora de “Quadro de
transtorno misto de ansiedade e depressão e
realiza tratamento psiquiátrico” (CID F41.2)
- Medicamento prescrito por médico (Aristab
10 mg/dia) - Obrigação do Estado e do
Município
-
Direito
fundamental
ao
fornecimento
gratuito
de
medicamento
-
Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF -
Princípio da isonomia não violado - Falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
9
padronização do bem pretendido, limitação
orçamentária e teoria da reserva do possível
Teses afastadas Prevalência do receituário
expedido por médico que acompanha o paciente
sobre o laudo pericial - Sentença reformada,
para procedência da demanda. RECURSO PROVIDO,
com observação.. (...)” (Apelação Cível no
005477-80.2017.8.26.0037, 1a Câmara da Seção
de Direito Público, Rel. Des. VICENTE DE
ABREU AMADEI, j. 30.07.2019).
“(...)
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
Esquizofrenia
paranoide.
Aripiprazol
(Aristab)
20mg.
Ação
objetivando
a
disponibilização de medicamentos em favor da
parte autora. O Direito à saúde é assegurado
pela regra do artigo 196 da Constituição
Federal, que constitui norma de eficácia
imediata.
Dever
do
Estado.
Obrigação
solidária da União, Estados e Municípios,
isolada
ou
conjuntamente,
de
garantir
assistência à saúde da população. Incumbe ao
Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição
ou limite diante da situação da recusa de
tratamento
para
preservação
da
saúde.
Inocorrência de violação ao principio da
autonomia entre os poderes. Omissão do Estado
qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer
ingerência indevida na área de competência do
Poder Executivo. Inocorrência de ofensa ao
princípio da isonomia, especialmente pela
existência de relatório médico que constata a
real necessidade do medicamento. Sentença
mantida.
(...)”
(Apelação
Cível
no
1025617-67.2017.8.26.0577, 8a Câmara da Seção
de Direito Público, Rel. Des. JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR, j. 20.03.2019).
Pondere-se que, conquanto a data inserta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
10
na receita médica não represente empecilho à procedência
da pretensão inicial, deverá a paciente, por uma questão
de coerência e segurança jurídica, renová-la junto ao
médico responsável, a cada três meses, para fins de
demonstração da necessidade e eficácia da continuidade
do tratamento (Enunciado no 02, da I Jornada de Direito
da Saúde promovida pelo CNJ)2. Cabe acrescentar que, em
caso de inércia, sem a demonstração da necessidade de
continuidade do tratamento por meio do documento médico
idôneo acima especificado (a ser apresentado ao órgão
dispensador), a eficácia da medida se esvairá, uma vez
presumível a superação da crise ou a sua convalescença.
Assim, a procedência da ação é medida de
rigor, descabendo qualquer reparo ao decisum de primeiro
grau.
Ante o exposto, em reexame necessário,
NEGO PROVIMENTO à remessa oficial, de modo a manter a r.
sentença de primeiro grau, com a observação de que, para
fins de conferir e, após, preservar a eficácia do
provimento jurisdicional, deverá a paciente, por uma
questão de coerência e segurança jurídica, renovar o
relatório médico junto ao profissional responsável por
seu acompanhamento, a cada três meses, contados da data
de publicação desta decisão colegiada, para fins de
demonstração da necessidade e eficácia da continuidade
2 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005980-32.2015.8.26.0309 -Voto no
11
do tratamento (Enunciado no 02, da I Jornada de Direito
da Saúde promovida pelo CNJ). Cabe ressalvar que, em
caso de inércia, sem a demonstração da necessidade de
continuidade do tratamento por meio dos documentos
médicos idôneos acima especificados (a ser apresentado
ao órgão dispensador), a eficácia da medida se esvairá,
uma vez presumível a superação da crise ou a sua
convalescença. Adira-se que a impetrante encontra-se
ciente
dos
efeitos
colaterais
e
reações
adversas
inerentes ao insumo ora concedido, sendo que, no caso de
ineficácia ou não utilização, por qualquer motivo,
deverá proceder à sua devolução, no prazo improrrogável
de 10 dias, sob pena de responsabilidade.
Importante atentar, com o fito de se
evitar a oposição de sucessivos aclaratórios, ser
descabida a fixação de honorários suplementares para a
fase cognitiva estritamente recursal (art. 85, §11, do
CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da Lei no
12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do Excelso
Pretório.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR